Tribunal: TJDFT
Processo: 0711535-55.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO EXECUTIVA. DESPESAS CONDOMINIAIS. LOTEAMENTO IRREGULAR. CONDOMÍNIO DE FATO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CONVERSÃO DO FEITO PARA AÇÃO DE CONHECIMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cobrança de crédito por meio da ação de execução de título executivo extrajudicial depende da demonstração de existência de título que, por disposição expressa, a lei confere força executiva, representa por uma obrigação certa, líquida e exigível, nos termos dos artigos 783 e 784, ambos do CPC/15.
2. O art. 784, X, do CPC/15 prevê que é título de crédito extrajudicial “o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas”. Tal disposição normativa refere-se à contribuição cobrada por condomínio edilício devidamente regularizado.
3. A dívida decorrente de despesas condominiais, cobrada por condomínio de fato em loteamento irregular, não constitui título executivo extrajudicial, uma vez que inexiste disposição expressa em lei que lhe conceda força executiva. Diante da tipicidade dos títulos executivos, com a interpretação restritiva do rol do art. 784 do CPC/15, inviável reconhecer a força executiva dos documentos apresentados pelo condomínio Apelante.
4. Constando que o Autor se manteve inerte, mesmo após o d. Juízo de origem oportunizar a conversão da execução ao rito comum ordinário, justificável o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do não atendimento de determinação de emenda, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330 e 485, I, todos do CPC/15.
5. Apelação conhecida e não provida.